Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-19.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES BARATTO DA LUZ - CPF: 880.887.151-72 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001200-19.2023.8.11.0040
– PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

INES BARATTO DA LUZ

Recorrido:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL, DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO COMPROVADOS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com dano moral, dano material e repetição de indébito. Narra a inicial que a Recorrente era cliente do réu, com conta poupança, com um saldo de R$ 17.623,52 (dezessete mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Afirma que a conta possuía cartão de débito apenas para retirar extrato bancário ou quando utilizava para realizar alguma transação bancária. Em agosto/2021 a Recorrente, ao tirar extrato, verificou que não havia saldo em sua conta. Ao buscar maiores informações, descobriu que foram feitas compras das quais foram descontadas na sua conta poupança. Declara que não realizou nenhuma compra. A Recorrente realizou um boletim de ocorrência e solicitou imagens das câmeras de segurança, as quais foram negadas. Esclareceu que foi realizado um cartão de crédito em seu nome, onde houve a realização de compras. A autora nega a realização de todas as referidas transações e pleiteia indenização por danos morais e materiais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de improcedência.

3.
A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente procedente.

4.
Caso em que a empresa Recorrida se incumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que comprovou a relação jurídica originária do débito firmada entre as partes (id. 170876134, 170876135), assim, se trouxe farta documentação probatória, se desincumbindo de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

5.
A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados ou que foi vítima de fraude, deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

6.
No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos valores cobrados, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

7.
Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrida.

9.
Danos morais e materiais não configurados.

10.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023